Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). ARTIGO 6o, III, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATURAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
4. A dinâmica de lide evidencia que o autor assinou o primeiro contrato e ajustou posteriormente outros tantos, inclusive mediante biometria facial, sendo que as faturas acostadas ainda comprovam a efetiva utilização do produto após o crédito na conta informada ao banco no contrato, o que demonstra a ciência inequívoca acerca das contratações realizadas.
5. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento ou mesmo cláusula abusiva ou ausência/deficiência de informação, deve prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Precedentes.
6. Apelação conhecida e desprovida.